Tribunal: STF
Processo: Rcl 93152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte/MG, sob a alegação de que não teria observado a tese firmada em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 848.107 (Tema 788/RG).
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
O Reclamante foi condenado às penas do art. 168-A, §1º, inc. I, c/c 337-A, inc. III, ambos do CP, o que totalizou 3 anos e 10 meses de reclusão e 18 dias-multa. Entretanto, sua pena privativa de liberdade (PPL) foi convertida em pena restritiva de direitos (PRD), qual seja, prestação de serviços a entidade filantrópica pelo prazo de 3 anos e 10 meses. 
Ante a conformação do órgão acusador, que não interpôs qualquer apelo, operou-se o trânsito em julgado exclusivo para o MPF em 15/05/2018 [doc. 7 e 8], consolidando-se, assim, o marco temporal de inflexão para o cômputo da prescrição sob o pálio da legislação pretérita.
[...]
No acórdão da apelação (Ev. 16, ACOR1, págs. 1 a 9 – Sistema EPROC 2º grau), datado de 05/04/2022, ficou mantida a condenação, com a dosimetria inalterada.
[...]
O ato reclamado consiste na decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte/MG (Ev. 94 – Sistema EPROC 1º grau) [doc. 11], que, ao apreciar pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (Ev. 85, Sistema EPROC 1º grau), indeferiu-o sob o fundamento de que a referida prescrição somente teria início com o trânsito em julgado para ambas as partes; e que o acórdão confirmatório da condenação constituiria marco interruptivo da prescrição executória, aplicando, para tanto, o entendimento firmado no Tema 788 da repercussão geral, sem observar a modulação de efeitos expressamente fixada por este Supremo Tribunal Federal.
[...]

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação para que “seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema 788 ao caso concreto, haja vista a própria modulação de efeitos fixada pelo STF, e por consequência, a cassação da decisão exorbitante de seu julgado ou a adoção de medida mais adequada à solução da controvérsia”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

No presente caso, a parte reclamante apontou como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte/MG, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: 

A denúncia foi recebida em 8/4/16. A sentença condenatória foi prolatada em 8/5/18. Os réus apelaram da sentença, mas, em acórdão datado de 5/4/22, a condenação foi mantida na integra. A condenação dos réus transitou em julgado em 29/3/23. 
O art. 117 do CP elenca as causas interruptivas de prescrição e não faz nenhuma discriminação de quando podem ser aplicadas, seja durante a instrução, seja na fase recursal, seja na execução. Obviamente que, pelo contexto de sua previsão, cada causa, aparentemente, tem momento certo para incidir. O problema é que o legislador do Código Penal de 1984 não contava com as irracionalidades da aplicação do direito penal no país. A jurisprudência entendeu que seria possível reconhecer a consumação da prescrição da pretensão executória estando o MPF impedido de dar início à execução, porque ainda não transitada em julgado a decisão para a Defesa. Ou seja, seria reconhecida a inércia dos responsáveis pela persecução penal embora eles estivessem impedidos de agir. A decisão do STF no Tema n. 788 procurou corrigir essa situação, mas, em caráter modular, permitiu que, até 11/11/20, fosse possível conviver a persecução penal punitiva com a persecução penal executória simultaneamente. Melhor dizendo, o processo para formar a culpa do acusado estaria em curso e, mesmo não tendo acabado, também estaria em curso a pretensão executória para cumprimento da pena. 
A forma de se afastar a prescrição da pretensão executória é obter o trânsito em julgado da condenação e dar início ao cumprimento da pena. Para se alcançar o trânsito é preciso que os tribunais de segundo grau e os superiores profiram decisões. O acórdão confirmatório da condenação é a decisão que conduz o processo a se aproximar do trânsito em julgado e revela, inequivocamente, que o sistema de justiça não está paralisado. Se não há inércia, mostra-se incabível aplicar a prescrição, especialmente quando surge causa interruptiva que se aplica às pretensões em curso, tanto punitiva, quanto executória. 
Diante desse cenário, o acórdão que confirma a condenação interrompe, sem nenhuma dúvida, a prescrição da pretensão punitiva. E não se mostra incongruente reconhecer que o acórdão tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória, uma vez que ela também está em curso. Soa incoerente que a causa interruptiva da prescrição prevista no art. 117 não possa ser aplicada em sua inteireza. Frise-se: aparentemente, o acórdão condenatório deveria ser reservado apenas à fase da pretensão punitiva, mas diante do sistema irracional que admite a existência simultânea das pretensões punitivas e executórias, a interpretação deve-se adaptar a isso. Ao se prolatar o acórdão, o sistema penal revela que não está inerte e a prescrição, que seria a punição pela inércia, não tem cabimento. 
Portanto, não transcorreu lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, entre os marcos interruptivos, não se consumando a prescrição da pretensão executória. 
[...]
Certificado o trânsito em julgado, é o caso de dar início à execução da pena.

Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.
Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente